Tribunal: TJSP
Processo: 1500131-38.2022.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Preliminar de nulidade da prova obtida. Não acolhimento. No mérito, conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência probatória. Prisão em flagrante. Depoimentos de policiais. Pena e regime bem aplicados. Réu reincidente específico. Negado provimento ao recurso.